Tribunal: TJES
Processo: 5000325-32.2022.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000325-32.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MADALENA RIBEIRO CATEIN
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000325-32.2022.8.08.0029

RECORRENTE: MADALENA RIBEIRO CATEIN

RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: KLEBER ALCURI JUNIOR

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ASSINATURA A ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS, SENDO UMA DELAS A FILHA DA AUTORA. INSTRUMENTO ASSINADO A ROGO PELO CÔNJUGE DA AUTORA. VALIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
MADALENA RIBEIRO CATEIN
em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, na qual a parte autora pretende a declaração de inexistência de débito cobrado pelo requerido a título de empréstimo consignado, bem como a repetição do indébito, referente a todas as parcelas descontadas e, ainda, a compensação por danos morais. Para tanto, alega que seus familiares perceberam que sob o benefício da autora estavam sendo descontados, mensalmente, o valor de R$69,10 pelo banco requerido, contudo, não compreende a contratação de qualquer empréstimo, devido a sua condição de analfabeta e por ser idosa.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10532767):

De acordo com o exposto, e o mais que dos autos consta REVOGO a Decisão do ID 19201214 e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais deduzidos por MADALENA RIBEIRO CATEIN em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10532771), reiterando a tese de irregularidade do negócio jurídico, mormente, porque a instituição financeira desconsiderou completamente o fato de a autora ser analfabeta e a necessidade de observâncias das formalidades previstas em lei para a efetivação do negócio. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

O banco requerido apresentou contrarrazões ao ID 10532775, pugnando pela manutenção da sentença e condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Conquanto alegue a recorrente a nulidade do negócio jurídico, extrai-se das provas carreadas aos autos a inexistência de vício de consentimento no caso vertente.

De início, cumpre asseverar que é plena a capacidade civil dos analfabetos, inexistindo restrição legal à contração de direitos e obrigações mediante manifestação da vontade.
Deste modo, ao contrário do que tenta fazer crer a parte autora, aqui recorrente, a mera condição de analfabeta não implica, necessariamente, em nulidade do negócio jurídico celebrado
.

Ademais, o art. 107, do Código Civil, preceitua que
“
a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”
, dispositivo que deve ser interpretado em conjunto com o disposto no art. 595, do mesmo diploma legal, cujo teor dispõe que
“
no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
”
.

No caso em tela, observa-se dos documentos de ID 10532753, que a parte autora, no momento da contratação do empréstimo consignado, cuja validade questiona exclusivamente em razão da sua condição de analfabeta, estava acompanhada de sua filha e esposo, a qual assinou o mencionado instrumento “a rogo”, na presença de duas testemunhas, devidamente identificadas no contrato.

Ora, como muito bem observado pelo sentenciante (ID 10532767):

Em análise ao referido documento de ID 24051261, vejo que, em se tratando de parte autora analfabeta, há o preenchimento dos requisitos para validade da contratação.

Diz-se isso porque, consta a assinatura de 02 (duas) testemunhas, inclusive com documentos pessoais destas (ID 24051261 - Pág. 7 e 8), com o fim de qualificá-las, seno que uma delas é familiar da requerente (filha). Além disso, o documento encontra-se assinado a rogo pelo cônjuge da parte autora, também anexados seus documentos pessoais e a certidão de casamento (ID 24051261 - Pág. 4 a 6).

Apesar de ausente a procuração, no entanto, tem entendido a Jurisprudência sobre a possibilidade de dispensa de procuração por instrumento público, contanto que quem assina a rogo possua vínculo com a contratante, o que ocorreu no caso em apreço.

Convém salientar, ainda, que a própria recorrente não nega o recebimento dos valores, questionando apenas sua validade em razão do analfabetismo.

Neste contexto, entendo que deve ser mantida a sentença, uma vez que não se verifica os elementos ensejadores da nulidade do contrato.

Em situações análogas já se manifestou o TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pelo apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularid
ade
do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado.
3. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento ao apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio de contrato devidamente assinado a rogo na presença de duas testemunhas. 4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado
. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 16/Aug/2023 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0006939-89.2019.8.08.0047 - Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Empréstimo consignado) (destaquei)

Outrossim, apesar de restar inconteste nos autos, a regularidade da avença contratada entre a parte autora e a instituição financeira, entendo que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, uma vez inexistir provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa desta. Assim, não se vislumbra a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC , razão pela qual
indefiro
o pedido de aplicação da aludida multa.

Com tais considerações, entendo que a sentença de origem impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)